Tribunal: TJDFT
Processo: 0080706-25.2005.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0080706-25.2005.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA LUCIA RAMOS ECHENIQUE FEITOSA D E S P A C H O À Secretaria da Quinta Turma Cível para que promova a exclusão dos advogados renunciantes, Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF n. 13.398 e demais advogados associados, e habilite os advogados indicados no substabelecimento sem reservas de poderes de ID n. 12388038. Certifique-se. Na sequência, intime-se a apelada, Maria Lúcia Ramos Echenique Feitosa, para que indique o nome do(s) advogado(s) que deverá(ão) constar nas publicações, tendo em vista que o advogado indicado na petição do ID n. 12388038 atualmente ocupa cargo incompatível com o exercício da advocacia (art. 28, I, da Lei n. 8.906/1994). Prazo: 5 (cinco) dias. A intimação deverá ser feita em nome dos demais advogados indicados no substabelecimento de ID n. 12388038, bem como, da sociedade de advogados. Transcorrido o prazo, republique-se o despacho anterior (ID n. 16914474), incluindo eventual nome do(s) advogado(s) indicado(s), nos termos do art. 272, § 5o, do CPC. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 29 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator